Tribunal: CARF
Processo: 11080.913888/2012-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.913888/2012-68
ACÓRDÃO
1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OLEOPLAN S/A ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 13/01/2010
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas
hábeis, da composição e existência do crédito que alega possuir junto à
Fazenda Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa, na forma do que dispõe o artigo 170 do CTN.
Desincumbindo-se a recorrente, mediante provas robustas, do ônus de
comprovar o direito creditório pleiteado e confirmado este por diligência
efetuada pela Autoridade Fiscal, cabe o provimento do recurso voluntário.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade de
votos, dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado,
homologando as compensações a ele vinculadas, até o limite reconhecido. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1402-
007.324, de 24 de junho de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.913885/2012-24,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro Bruno
Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada por meio de Resolução.
Como já relatado na ocasião, trata-se de recurso voluntário interposto pela
contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela DRJ, que ratificou o
entendimento da DRF de não homologar a compensação declarada sob o fundamento de que o
pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para quitar débito declarado em DCTF,
não restando crédito disponível para a compensação no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração
de Compensação não foi homologada.
Inconformada com o despacho decisório, a recorrente interpôs manifestação de
inconformidade alegando que recolheu tributo a maior que o devido no período, pelo que teria o
direito pleiteado. Retificou a DCTF originalmente entregue, para liberar tal indébito, contudo, tal
procedimento foi posterior à ciência do despacho decisório
Subindo os autos à apreciação da DRJ, essa negou provimento ao pleito da
contribuinte.
Como razões de decidir pontuou que a DCTF retificadora não teria validade para
comprovar o seu indébito. Em relação às demais provas acostas (cópia do razão), entendeu que
sua impressão após o despacho decisório afetaria sua credibilidade. Igualmente, analisou as
retenções informadas em DIRF, não identificando o código em questão. Enfatizou o ônus do
contribuinte de comprovar o seu direito, o que não teria ocorrido.
Houve interposição tempestiva de recurso voluntário, com reprise dos
argumentos antes expendidos e contraposição aos argumentos da decisão a quo, especificamente
esclarecendo que a data de impressão do razão sempre refere-se à data da consulta e, para
confirmar, apresenta Livro Diário com as partes referenciadas e respectivos termos de abertura e
encerramento. Em relação à DIRF, informa ter se equivocado ao não informar o beneficiário e o
valor correto retido. Traz um conjunto de alegações inerentes à verdade material e princípio da
razoabilidade a ser aplicado ao caso.
Os autos subiram ao CARF para apreciação pelo Colegiado, tendo sido convertido
em diligência.
Em atendimento à determinação do CARF, foi realizado o procedimento e, ao
final, elaborado Relatório Circunstanciado.
Cientificada da conclusão da diligência, a recorrente não se manifestou.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
3
É relatório do essencial, em apertada síntese.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos
para sua admissibilidade foram atendidos.
Principio pelo voto exarado pelo Relator original do Processo, Conselheiro
Marco Rogério Borges quando da conversão em diligência destes autos
(Resolução no 1402-001.262, de 10/11/2020 – fls. 147/149), que bem
sintetiza o fato concreto.
Na oportunidade, manifestou-se o Relator:
“O caso nos autos tem sido relativamente comum para análise
e deliberação neste colegiado (e presumo que todos os
demais).
Envolve, em síntese, um pedido de compensação de um direito
creditório baseado num alegado erro do contribuinte quando
do seu pagamento e, na maioria dos casos, declarado em
DCTF.
Após, sendo processada o PER/Dcomp, há despacho decisório
denegando seu pleito, geralmente porque o valor pago já está
declarado e alocado em DCTF, não estando disponível para
eventual repetição.
O contribuinte apresenta sua manifestação de inconformidade,
com alegações explicando o erro ocorrido, mas sem trazer
elementos comprobatórios do ocorrido, que na esmagadora
das vezes envolveria o diário, razão e/ou Lalur. E, muitas vezes,
como é o caso nos autos, retifica a DCTF após ciência do
despacho decisório.
A decisão a quo, baseado apenas no que consta na
manifestação de inconformidade, denega o pleito do
contribuinte, pois não haveria um crédito líquido e certo, nos
termos do art. 170 do CTN, e que o contribuinte deveria ter
trazido outros elementos probatórios (explicitados acima) para
demonstrar o alegado. No caso em discussão nos autos, o
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
4
contribuinte chegou a trazer peças do razão, contudo,
rejeitados, por ter entendido a instância a quo que foram
impressos após o despacho decisório, o que lhe retiraria a
credibilidade.
Com isso, esclarecido de como demonstrar o que alega, o
contribuinte traz na sua peça recursal vários elementos
contábeis e fiscais. No caso, traz cópias do razão e do diário.
Traz uma justificativa bem plausível do seu direito, bem
rechaça a posição da DRJ no que tange à negativa do seu razão.
Este colegiado e muitas decisões tem superado a questão de
preenchimento constante na DCTF ou até erros que não
mudem a natureza do PER/Dcomp, desde que ocorra a
comprovação do direito. Contudo, muitas vezes por certo
desconhecimento, o contribuinte não sabe que com base no
art. 147, §1o do CTN, instaurado o litígio, tem que trazer uma
demonstração cabal do que alega, ou seja, seus livros
contábeis/fiscais, dependendo do que queira provar.
Com isso, esclarecido das necessidades instadas pela decisão
da DRJ, o contribuinte, em sede recursal, traz aos autos os
elementos agora, entendo, preliminarmente, necessários para
elucidar a comprovação do indébito em discussão nos autos.
Algumas vezes, nestes elementos trazidos na peça recursal, o
erro fica latente numa rápida análise, havendo condições de
haver uma decisão de mérito. Contudo, não é o caso nos autos.
Entendo que para o adequado deslinde do mérito, torna-se
necessário a análise dos elementos trazidos somente na
segunda instância administrativa, algo que não foi feito em
nenhum momento anteriormente. Destarte, não entendo
como oportuno, agora em sede de recurso voluntário, se
verificar documentos que não se mostram conclusivos a este
relator, principalmente para se ter a certeza da liquidez de um
direito creditório”.
Para concluir:
“Por conseguinte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE
PROCESSO PARA DILIGÊNCIA, para se verificar, com base nos
elementos apresentados na peça recursal, e outros entendidos
pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito
creditório pleiteado pela recorrente.
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
5
Após estas providências, elabore relatório DETALHADO e
CONCLUSIVO circunstanciando todas as informações possíveis
e juntando documentos comprobatórios necessários.
Do procedimento de diligência, elaborar relatório e cientificar
o contribuinte, com reabertura do prazo de 30 (trinta) dias
para que, querendo, venha a se manifestar exclusivamente
sobre os fatos articulados e narrados na referida diligência,
sendo desconsideradas manifestações de outra espécie.
Transcorrido o prazo de trinta dias da ciência, com ou sem
nova intervenção do contribuinte, o presente processo deverá
retornar a esta 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento, para prosseguimento de seu julgamento.
Destarte, PROPONHO A CONVERSÃO DO PRESENTE PROCESSO
EM DILIGÊNCIA, nos termos supracitados”.
Atendendo à demanda do CARF, a DEVAT da 10a RF realizou o
procedimento e, ao final, elaborou Relatório Circunstanciadode27/01/2022 (fls. 160/161),com os seguintes apontamentos:
Trata-se no presente de análise ao direito creditório referente ao
PER/DCOMP no 30241.07205.291010.1.7.04-8963, em observância à
Resolução no 1402-001.262 – 1a seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, que determinou a realização de diligência, de forma a “se
verificar, com base nos elementos apresentados na peça recursal, e outros
entendidos pertinentes pela autoridade fiscal local, se há o direito
creditório pleiteado pela recorrente”.
O PER/DCOMP no 30241.07205.291010.1.7.04-8963 apresenta crédito de
pagamento indevido ou a maior em valor original inicial de R$ 1.561,04,
PER/DCOMP inicial: 34614.49310.030210.1.3.04-2387, utilizando R$ 59,14
do crédito original na presente DCOMP.
Verifica-se que, dos documentos anexados às fls. 94 a 129, constam Atas de
assembleia geral ordinária e extraordinária, estatuto social, publicação de
balanço patrimonial e demonstrações, Livro Diário do período 01/01/2010 a
31/12/2010, Livro Razão de 01/01/2010 a 29/10/2010, recibo de entrega de
DCTF
de
jan/2010
e
débito
de
código
3426,
PERDCOMP
30241.07205.291010.1.7.04-8963 e manifestação de inconformidade.
Foi, ainda, oportunizado à interessada apresentar documentos adicionais a
fim de demonstrar o direito creditório (Intimação de fl. 152). Em resposta
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
6
(fls. 158 a 159), a interessada informou já terem sido apresentados todos os
documentos comprobatórios ao longo do processo.
Relativamente aos documentos acostados, tem-se que:
1) Referente aos lançamentos do livro Razão (fls. 45 a 47), juntado no
momento da apresentação da manifestação de inconformidade, apresenta
débito de IRRF sobre Juros MutuosTransserra/Oleoplan em 1o decêndio
jan/2010
no
valor
de
R$
3.145,56
e
atualização
de
Juros
MutuosOleoplan/Transserra 1o decêndio /2010 de R$ 7.922,58, com data
de impressão de 15/01/2013
2) A planilha de fl. 49 demonstra a formação da base de cálculo das
retenções em fonte para o primeiro decêndio de 01/2010, no montante de
R$7.922,59, com aplicação de percentual de 20%, resultando em retenções
em fonte no valor de R$1.584,52. Verificou-se mediante consulta ao Portal
da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF -, inexistir para
o período em questão qualquer retenção com código 3426.
3) Às fls. 118 a 129, instruindo o seu recurso voluntário, foram anexados
Termo de abertura e encerramento de Livro Diário, relatório gerado pelo
Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, com lançamentos nos quais
consta o valor de R$ 7.922,58 a título de Atualização Juros
MutuosOleoplan/Transserra 1o decêndio /2010 e o lançamento de R$
1.561,04 como pagamento a maior referente ao 1o decêndio.
Assim, verifica-se na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF -, que a interessada apresentou declaração retificadora em
15/01/2013, reduzindo o valor do débito de Imposto de Renda Retido na
Fonte relativo ao período 1o decêndio jan/2010, inicialmente informado
como de R$ 3.145,56, para o valor de R$ 1.584,52. Inexiste em DIRF registro
referente a retenções em fonte no código 3426 para o período em questão.
A apresentação de Livro Diário gerado por meio do SPED Contábil comprova
o registro do valor de juros de mútuo de R$ 7.922,58 e débito
relativamente a IRRF código 3426, referente ao período 1o decêndio
jan/2010, no valor de R$ 3.145,56 e pagamento a maior no valor de R$
1.561,04, de forma que se encontra conforme o informado na DCTF
retificadora.
Em consulta ao DARF verifica-se estar alocado o valor de R$ 1.584,52. Com
reserva do valor de R$ 1.561,04 para os processos 11080.913887/2012-13 e
11080.913885/2012-24 (que apresentam como origem do direito creditório
pagamento indevido ou a maior fundamentado no mesmo DARF).
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
7
Desse modo, havendo congruência entre os valores constantes da DCTF
retificadora e o constante do relatório gerado pelo SPED, entende-se
configurados os requisitos de liquidez e certeza estipulados pelo artigo 170
da Lei no 5.172/66, a fim de se reconhecer o direito creditório pretendido.
Sendo o que se tinha a relatar atinente às declarações de compensação em
discussão administrativa, em observância ao determinado pela Resolução
no 1402-001.262 – 1a seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, encaminhe-se
cópia do presente à interessada para ciência, concedendo-se prazo de 30
dias para manifestação exclusivamente acerca do constante do presente
relatório circunstanciado, caso seja de seu interesse.
Cientificada da conclusão da diligência em 28/01/2022 (fls. 163), a
recorrente não se manifestou, conforme informação da unidade de origem
(Despacho – fls. 165).
Pois bem, os autos mostram a correção do entendimento desta Turma
Ordinária quando decidiu, em 11/04/2018, pela conversão do julgamento
em diligência, de modo a se buscar a “verdade material”, um dos pilares
em que se sustenta o processo administrativo-fiscal, possibilitando que as
alegações da contribuinte pudessem ser aferidas por quem dispõe de
competência para tal nos casos de pleitos envolvendo repetição de
indébito via compensação, ou seja, as unidades de origem da Receita
Federal.
Nesse contexto, o parcimonioso despacho produzido pelo auditor que
presidiu a diligência merece todos os encômios pelo detalhado relatório
elaborado, compreendendo não apenas os valores e rubricas envolvidos e
disponibilizados nos sistemas da Receita Federal, como a análise de toda a
legislação aplicável.
Desse modo, a conclusão da diligência é taxativa e deve ser acolhida pelo
Colegiado:
Desse modo, havendo congruência entre os valores
constantes da DCTF retificadora e o constante do relatório
gerado pelo SPED, entende-se configurados os requisitos
de liquidez e certeza estipulados pelo artigo 170 da Lei no
5.172/66, a fim de se reconhecer o direito creditório
pretendido (destaque acrescido)
Assim, pelo exposto e o que consta dos autos, encaminho meu voto no
sentido de dar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo o direito
creditório pleiteado e homologando as compensações a ele vinculadas, até
o limite ora reconhecido.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.331 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.913888/2012-68
8

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário, reconhecendo o direito creditório pleiteado, homologando as compensações a ele
vinculadas, até o limite reconhecido.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente Redator

Fl. 181
DF CARF MF
Original